Tribunal: TJDFT
Processo: 0710592-45.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Processo : 0710592-45.2018.8.07.0007 DESPACHO Considerando a publicação da sentença em 22/1/2024 e a interposição de apelação em 16/2/2024 (id. 57081534), à apelante Simone Helen para manifestação acerca da tempestividade recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 27 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator